Tribunal: STF
Processo: Pet 5563
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: INTERPELAÇÃO JUDICIAL – INTERPELADO QUE DEIXA DE OSTENTAR A CONDIÇÃO QUE LHE CONCEDIA PRERROGATIVA DE FORO “RATIONE MUNERIS” – HIPÓTESE DE CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROSSEGUIR NO FEITO – REMESSA DOS AUTOS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA, CONTUDO, DE SITUAÇÃO DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS, O QUE INVIABILIZA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PENAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.